Tribunal: TJDFT
Processo: 0756664-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de réu preso em flagrante pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, sob o fundamento da gravidade concreta do fato, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, buscando-se a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se, diante das condições pessoais do paciente, inclusive situação de rua e alegada vulnerabilidade social, seriam adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes o fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, confirmados pelo recebimento da denúncia pelo crime previsto no art. 215-A do Código Penal.
4. O periculum libertatis se revela no modo de execução do delito, praticado de forma sorrateira em via pública, com contato físico não consentido e menosprezo à dignidade sexual da vítima.
5. A existência de outra passagem criminal recente pelo mesmo delito caracteriza reiteração delitiva específica, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao indicar elementos concretos extraídos dos autos.
7. A condição de pessoa em situação de rua dificulta a efetiva aplicação da lei penal e inviabiliza, no caso concreto, a adoção de medidas cautelares diversas, que se mostram inadequadas e insuficientes.
8. A Resolução no 425/2021 do CNJ orienta tratamento digno e humanizado às pessoas em situação de rua, mas não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
9. A prisão cautelar, quando devidamente motivada, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, nem configura antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
2. A condição de pessoa em situação de rua e a existência de vulnerabilidade social não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas.
3. A custódia cautelar devidamente fundamentada não afronta a presunção de inocência nem configura antecipação de pena.